Tribunal: TJMT
Processo: 1008390-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008390-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), KELY FERNANDA SCHUMANN - CPF: 018.591.811-55 (AGRAVADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO DE VAGA POR DESISTÊNCIA APÓS A VALIDADE DO CERTAME – MATÉRIA CONTROVERTIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, depois de expirada a validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar pretendida, mormente quando possui
nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92.

3. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 112335187 – processo n.° 1005463-11.2023.811.0003):

“
Vistos etc.,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Kely Fernanda Schumann
em face do
Prefeito do Município de Rondonópolis, por meio do qual afirma ter se inscrito no concurso público municipal para o cargo de
Fiscal do Procon
, conforme Edital nº
001/2019 – PMR, de 22 de julho de 2019
, tendo sido classificado em
6
º lugar.

Alega que
das três primeiras colocadas no certame, apenas duas candidatas aprovadas tomaram posse no cargo de Fiscal do Procon, sendo a 1ª classificada e a 3ª classificada.

Aduz que a 2ª classificada renunciou expressamente sua posse em 04/02/2020.

Já o 4º classificado do certame, ajuizou ação de obrigação de fazer em 28/12/2020, processo sob o nº 1031323-19.2020.8.11.0003 que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis, sendo proferido sentença procedente reconhecendo o direito em ser nomeado ao cargo de Fiscal do Procon, com base no Edital Nº 001/2019 – Pmr, de 22 de julho de 2019.

Alega que, em 21/12/2022, houve o decurso de prazo por inércia do 4º convocado, sendo cientificado por edital no Diário Oficial Eletrônico, e também convocado por intimação judicial, ocorrendo renúncia tácita.

Ocorre que o 4ª classificado assumiu o cargo de Agente Penitenciário em Sinop.

Afirma então que o direito de ser nomeado ao cargo de Fiscal do Procon seria do 5º classificado, entretanto este renunciou expressamente à posse obtida.

Assim, aduz que diante da existência de vaga em aberto desde a primeira convocação e das renúncias dos 4º e 5º classificados, quem faz
jus
à convocação para o cargo de Fiscal do Procon - Município de Rondonópolis é a Impetrante (6ª aprovada).

Portanto, após a convocação por edital do 4ª classificado por edital em 21/11/2022, a Impetrante, ciente das desistências, requereu administrativamente sua nomeação em 13/01/2023 sob o protocolo nº. 1.956/2023.

Entretanto, até o presente momento não houve análise do pedido, portanto alega que a ação mandamental está sendo impetrada antes de escoado o prazo estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Sustentando haver direito líquido e certo a fim de que tome posse no cargo de
Fiscal do Procon
deste Município.

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de
José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito do Município de Rondonópolis, por meio do qual alega, em síntese, ter direito líquido e certo à nomeação para o cargo de
Fiscal do Procon, haja vista a vacância do cargo em razão da renúncia pelos classificados na sua frente.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Analisando os autos, verifico que o presente feito foi interposto dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), consoante dispõe o artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo que deve ser deferida, pelas razões em que passo a expor.

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função.

É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente:

“(...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público;”

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente demonstrado com provas pré-constituídas.

Observa-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança.

Pois bem.

Dispõe o artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, que a liminar será somente concedida quando se configurar relevante o fundamento da demanda, e do ato impugnado poder resultar a ineficácia da medida e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso seja ao final concedida, sendo indispensável à parte promovente trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.

Ressai dos autos, que a impetração do presente Mandado de Segurança teve por escopo assegurar a posse da Impetrante no cargo de Fiscal do Procon deste Município, para o qual obteve classificação em 6º lugar no concurso público de Edital nº 001/2019 – Pmr, de 22 de julho de 2019.

Observa-se que, em 13/12/2019, o Município nomeou as três primeiras classificadas – Cleide Aparecida Rocha, Estephani Brenda Pazzinatto e Maria Fernanda Strona – para assumir o cargo de Analista Instrumental – Fiscal do PROCON (Edital de Convocação n. 001 – id. 111921079 – pág. 03 –).

Em relação a candidata Estephani Brenda Pazzinatto, a Administração deferiu o seu requerimento de reposicionamento para o final da lista, em face de sua renúncia à classificação de 2º lugar (Id. 111921080).

Já o 4º classificado, Gladson Lima Rocha, teve julgado procedente o pedido formulado nos autos n. 1005463-11.2023.8.11.0003 perante a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, tendo sido reconhecido o direito subjetivo de ser nomeado ao cargo de Analista instrumental – Fiscal do Procon, com base no Edital nº 001/2019 – PMR, de 22 de julho de 2019, diante da renúncia/reposicionamento da candidata classifica na segunda posição e que havia sido convocada para ocupar o referido cargo.

O 4º colocado foi convocado em Id. 111921087, entretanto este possui vínculo efetivo com o governo do Estado de Mato Grosso como policial penal lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme documento de Id. 111921090, tendo se mantido inerte na convocação, razão pela qual decaiu o direito de posse, restando demonstrada a renúncia tácita.

Já quanto ao 5º classificado, Jhoni França Garcia, este renunciou expressamente seu direito à posse, conforme documento de Id. 111922944.

Ressalta-se ainda que o resultado final do concurso foi homologado em 28 de novembro de 2019, conforme se observa em Id. 111921078 – pág. 08 –, sendo que o prazo de validade do concurso era de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme cláusula editalícia “18.5.” contida em Id. 111921077 – pág. 16 –.

Assim, o prazo de validade do concurso se encerrou em 29 de novembro de 2021.

Nesse contexto, ante o ato de reclassificação da 2ª candidata que é de 17/02/2020, sendo que o 4º e 5º candidatos renunciaram a posse, restou comprovada a existência de vaga, ainda no prazo de validade do certame suficiente para alcançar a posição da candidata Kely Fernanda Schumann (classificada na 6ª posição), passando, desse modo, a integrar o número de vagas ofertadas.

Assim, em que pese já encerrado o prazo de validade do certame, restou evidente a pendência da nomeação de 01 (um) cargo antes do término do prazo de validade do certame, a despeito de constar como cadastro de reserva, o reposicionamento da 2ª classificada convocada para o final da lista, e pelos fatos da renúncia do 4º e 5º candidatos, permitiu o avanço na ordem de classificação, alcançando a impetrante, então colocada na 6ª posição do cadastro de reserva, conforme edital de homologação constante no Id. 111921078.

Assim, resta evidente o surgimento de nova vaga, no decorrer do prazo de validade do certame, em decorrência de desistência dos candidatos melhores classificados na 5ª e 6ª posição, em número que alcançou a impetrante, classificada em 6º lugar no certame

Logo, razão nenhuma subsiste para impossibilitar a nomeação da Impetrante, diante da superveniência de vacância no cargo para o qual foi aprovado.

Nesse mesmo ínterim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove:

“a) quebra da ordem classificatória;

b) contratação temporária para preenchimento de vagas existentes;

c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou
por força de vacância durante o prazo de validade do certame
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 43089/ SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 23/5/2014).”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO – VACÂNCIA DO CARGO –DEMONSTRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.” (ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, é de se registrar que a própria Administração Pública se obrigou, mediante a cláusula editalícia, a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (id. 98466479, p. 01).

A propósito, o item 16.6, do Edital do certame, dispôs o seguinte:

Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do concurso público e poderão ser convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas futuras, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos o acompanhamento das publicações no Diário Oficial de Rondonópolis (DIORONDON), ocorridas durante o prazo de validade do concurso público.

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, em voto relatado pela Ministra Eliana Calmon, no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

“11. É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15. Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia. (negritei) (MS 19369/DF, 1ª Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Diante disso, como a Administração Pública Municipal convocou os três primeiros colocados, mas a segunda renunciou expressamente, o quarto renunciou tacitamente, e o quinto renunciou expressamente, dúvidas não remanescem, quanto ao direito subjetivo da Impetrante, classificada em 6º lugar, ser nomeada.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada, para determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a convocação para a posse da Impetrante
Kely Fernanda Schumann
, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Fiscal do Procon do Município de Rondonópolis, decorrente do Edital nº 001/2019 – PMR, de 22 de julho de 2019.

Retifique-se o polo ativo, a fim de incluir o prefeito
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
como impetrado, em razão de ser a autoridade coatora.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora sobre conteúdo da petição inicial, com cópia dos documentos, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

NOTIFIQUE-SE
, também, o
SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para, querendo, na condição de órgão de representação judicial de pessoa jurídica interessada, manifeste-se no feito, nos termos do art. 7º, inc. II da Lei 12.016/09.

Na sequência, vista ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, como determina o artigo 12, da Lei nº 12.016/2009, e após, conclusos para sentença.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, e
m síntese, que a decisão liminar não merece prosperar, diante da decadência do direito de a parte agravada impetrar o
mandamus
, uma vez que decorrido prazo superior a 120 (cento e vinte) dias entre a data da expiração do concurso e o ajuizamento da ação mandamental.

Argumenta que “
nenhum candidato aprovado no concurso público regido pelo EDITAL N. º 001/2019 – PMR, DE 22 DE JULHO DE 2019 deixou de ser nomeado pelo Município de Rondonópolis/MT, com exceção, é claro, daqueles que, convocados para apresentar a documentação para tomar posse, não o fizeram por razões pessoais, alheias e desconhecidas da administração municipal
”.

Sustenta que “
a impetrante não foi aprovada. Ela ficou, isto sim, classificada na 6ª posição, ao passo que o EDITAL N. º 001/2019 – PMR, DE 22 DE JULHO DE 2019 previu apenas cadastro de reserva para o cargo de Analista Instrumental – Perfil: Fiscal do Procon. Não se enquadra, portanto, em alguma das hipóteses da tese firmada no RE 837311
”.

Consigna, ademais, que “
não se pode passar desapercebido que, por se tratar de concurso apenas para cadastro de reserva, a obrigação da Administração é nomear apenas o primeiro e, nessa perspectiva, o Município foi além do seu dever, ao proceder à nomeação das três primeiras candidatas, assim como daquele que teve deferida ordem judicial sem seu favor (4º colocado)
”.

Afiança, outrossim, que não houve prorrogação do concurso e “
a dita renúncia do 5º classificado, por sua vez, se deu apenas em
13/12/2022
(id. 111922944 - Pág. 1). Referido documento não foi protocolado perante a Administração pelo candidato renunciante, e mesmo que hipoteticamente produzisse efeitos perante o Poder Público, nota-se que essa “renúncia” ocorreu aproximadamente um ano após a expiração do prazo de validade do certame
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
i) Liminarmente, a título de tutela provisória recursal, a
concessão de efeito suspensivo
à decisão atacada; ii) no mérito, total revogação da decisão liminar objurgada, seja em razão da decadência, nesse caso extinguindo-se o processo sem resolução do mérito; seja em razão da inexistência dos requisitos ensejadores do deferimento da liminar (art. 7º, III, LMS), dada a inexistência, no caso, de direito líquido e certo à nomeação
” (ID. 164802670).

O pedido de efeito suspensivo foi, inicialmente, indeferido (ID. 164978177). Todavia, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID. 1671466681), com efeito infringente, a decisão hostilizada foi suspensa até o julgamento do mérito deste agravo (ID. 169586673).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 167917152).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
” do recurso (ID. 177587697).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”, contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, MT, que não
a
convocou para tomar posse no cargo de Fiscal do
PROCON
(ID. 111921042 – processo n.° 1005463-11.2023.811.0003).

O juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada “
p
ara determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a convocação para a posse da Impetrante
Kely Fernanda Schumann
, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Fiscal do Procon do Município de Rondonópolis, decorrente do Edital nº 001/2019 – PMR, de 22 de julho de 2019
”
(ID. 112335187 – autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para a concessão da liminar em
mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos
no
artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis
:

“
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará
:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, a relevância do fundamento aventado e a probabilidade do direito, ao menos nessa análise não perfunctória, é dotada de fragilidade.

Como cediço,
o artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dia, contado da ciência do ato impugnado pela parte interessada, para que seja impetrada a correspondente ação mandamental,
in verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Tratando-se de concurso público, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data da expiração da validade do certame, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009.

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.

2. O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes.

3. No caso, a validade do concurso expirou em 05/05/2012 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 30/01/2017, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(STJ - REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da
data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)
. (Grifo nosso).

De igual modo, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)”.

(N.U 1006002-06.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA – ART. 23 DA LEI Nº 12016/2009 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 23 da Lei nº 12016/2009 dispõe que: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”.

2.
“O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes”.
(STJ, REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021).

3. Preliminar de decadência acolhida. Segurança Denegada”.

(N.U 1019713-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022). (Grifo nosso).

No caso em questão, verifica-se que o edital do certame previa, no item 18.5, que o prazo de validade do concurso seria de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, por igual período, diante do interesse da Administração (ID. 111921077 – autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003).

Todavia, não há comprovação quanto à prorrogação do prazo. Logo, considerando que o resultado final do concurso público foi homologado em 27.11.2019, pelo Decreto n.° 9.251/19 (ID. 111921078 – processo n.° 1005463-11.2023.811.0003), publicado no dia 28.11.2019, em um primeiro momento, a expiração ocorreu na data de 28.11.2021.

Dessa maneira, a despeito de não ser possível a apreciação da decadência
neste momento
, o que configuraria supressão de instância, na medida em que não submetida à análise do magistrado singular, as informações supramencionadas ensejam relevante dúvida quanto à sua ocorrência.

Outrossim, como destacado na decisão de ID. 169586673, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a desistência que confere direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequentes é aquela que ocorre dentro do prazo de validade do certame
. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.
A desistência de candidato - aprovado dentro do numero de vagas previsto no edital do concurso -, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação, por ausência de previsão legal
.

3. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no RMS: 59406 RS 2018/0306486-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTOS DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO APÓS ESCOADO O PRAZO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

IV - Na espécie, não há prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.

V -
Tornado sem efeito o ato de nomeação dos candidatos melhor classificados após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, não surge para o Impetrante o direito à nomeação, porquanto o concurso já cessou sua eficácia jurídica, não estando mais passível de nomeação, por ausência de previsão legal
.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 52660 ES 2016/0319075-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018). (Grifo nosso).

E, do exame dos autos de origem, o termo de desistência do 5º (quinto) colocado é datado de 13.12.2022 (ID. 111922944 – autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003) e não há nos autos a comprovação de que o concurso tenha sido prorrogado.

Assim, ao menos em análise sumária, o surgimento da vaga, por desistência de candidato anteriormente convocado, ocorreu depois de encerrada a validade do certame, o que implica reconhecer
a fragilidade da sustentada probabilidade do direito.

Ademais, mister pontuar que o
pedido liminar como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°,
da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENT
O
ao recurso, para reformar a decisão agravada, que determinou a imediata convocação e posse da parte agravada, no
Cargo de Fiscal do PROCON do Município de Rondonópolis, MT, decorrente do Edital nº 001/2019 – PMR, de 22 de julho de 2019, e indeferir a liminar pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023